Tribunal: TJPA
Processo: 0908279-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908279-84.2022.8.14.0301

APELANTE: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0908279-84.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMAS 1093 E 1266 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e desproveu o recurso da embargante, em Mandado de Segurança que versava sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar o Tema 1266 do STF, que trata da incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL;
(ii) apurar se a pendência de julgamento definitivo das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 configura omissão ou obscuridade quanto à segurança jurídica da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido observa adequadamente os precedentes do STF relacionados ao Tema 1093, que determina a exigência de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, e aplica a Lei Complementar nº 190/2022 com respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A pendência de trânsito em julgado das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do RE nº 1.426.271 não compromete a segurança jurídica, pois o julgamento das referidas ações já produziu efeitos vinculantes, conforme modulação fixada pelo STF.

O argumento de omissão sobre o Tema 1266 do STF não se sustenta, pois a tese ali discutida não altera a aplicabilidade do Tema 1093, sendo suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do DIFAL. Precedentes TJPA.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o disfarce de alegações de omissão ou obscuridade, revela-se incompatível com a finalidade específica dos embargos de declaração. Estes têm como objetivo exclusivo sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades presentes no julgado, sem, contudo, permitir a reanálise do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, é válida a partir de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme o Tema 1093 do STF.

A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não suspende a exigibilidade do DIFAL, pois a jurisprudência consolidada no Tema 1093 é suficiente para fundamentar a aplicação da legislação vigente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266); Súmula 213/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e desproveu a apelação do ora embargante.

Vejamos a ementa do julgado:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LC 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADIs 7066, 7077 E 7078. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LEI ESTADUAL Nº 8.315/15. POSTERIOR A EC Nº 87/2015. VALIDADE. RESSARCIMENTO. VIA INADEQUADA. SÚMULAS 269 E 271, DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO IMPETRANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada a fim de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022;

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 e da ADI nº 5469/DF, firmou entendimento acerca da cobrança do DIFAL, fixando a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093);

3. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tornou possível sua cobrança, nos termos do Tema 1.093;

4. Deve ser permitida a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de vendas de mercadorias pela empresa apelada, a partir do ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal reconhecida pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7077 e 7078;

5. Ainda no Tema 1.093, o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015, que, porém, só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar. Assim com o advento da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022, a Lei Estadual nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, sendo, portanto, legítima a cobrança do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022;

6. O mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Súmulas nº 269 e 271 do STF;

7. Recurso do ESTADO DO PARÁ conhecido e parcialmente provido nos termos da fundamentação. Recurso do impetrante conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença reformada com base no provimento recursal.

O embargante fundamenta o recurso no artigo 1.022 do CPC, alegando a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido.

Nos presentes embargos, a embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissões e obscuridades que comprometem a segurança jurídica da decisão. Inicialmente, sustenta que o acórdão se baseou em precedentes oriundos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066/DF e 7070/AL, as quais ainda não transitaram em julgado, o que configuraria risco de instabilidade e incerteza jurídica. A utilização de fundamentos ainda pendentes de consolidação definitiva no Supremo Tribunal Federal (STF) é destacada como fator de fragilidade da decisão recorrida.

Além disso, aponta a embargante que o acórdão foi omisso ao não abordar o Recurso Extraordinário nº 1.426.271, representativo do Tema 1.266 do STF, que trata da incidência cumulativa das regras da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL após a entrada em vigor da LC nº 190/2022. Argumenta que tal recurso, que possui repercussão geral reconhecida, aborda diretamente a temática debatida nos autos, e sua análise seria essencial para a completude da fundamentação do acórdão.

Ressalta-se ainda que o RE nº 1.426.271 não foi julgado em seu mérito, estando pendente de decisão pelo STF, o que, segundo a embargante, inviabiliza a formação de uma jurisprudência sólida e definitiva acerca da matéria. O acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar essa relevante conexão jurídica, contrariando o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige que o julgador se manifeste sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou com repercussão geral.

Por fim, a embargante pleiteia, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC, que seja suspensa a eficácia do acórdão até que haja trânsito em julgado das decisões pendentes no STF, especialmente as ADIs nºs 7066/DF e 7070/AL e o RE nº 1.426.271. Requer a reconsideração do acórdão para sanar as omissões e obscuridades apontadas, garantindo-se maior segurança jurídica ao caso.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, refuta as alegações de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto no relatório, em resumo, a embargante alega omissão no acórdão por utilizar precedentes ainda não definitivos (ADIs 7066/DF e 7070/AL), gerando insegurança jurídica, e por não analisar o RE nº 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), essencial para a questão do DIFAL após a LC nº 190/2022.

No entanto, não verifico qualquer omissão ou vício no julgado, visto que o acórdão foi fundamentado amplamente no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos das decisões para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo STF foi criteriosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022 e pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

Importante destacar que a pendência de trânsito em julgado de determinadas ações no STF não afeta a eficácia da decisão, pois os fundamentos utilizados refletem o estado atual da jurisprudência consolidada. O argumento relativo a um suposto "risco à segurança jurídica" foi devidamente afastado, uma vez que o acórdão se alicerçou em preceitos constitucionais e precedentes vinculantes, conferindo solidez jurídica à conclusão alcançada.

Tema 1266 do STF

A embargante, na tentativa de demonstrar a existência de omissão, invocou o Tema 1266 do STF, o qual trata da aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal no campo tributário.

No tocante à alegação da agravante de que o julgamento do Tema 1266 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal ainda está pendente, cumpre destacar que a controvérsia suscitada no presente agravo já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes.

Em especial, destacam-se os julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078, bem como o Tema 1093 de Repercussão Geral, os quais delinearam com clareza os contornos jurídicos aplicáveis à matéria, incluindo a interpretação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, além de ratificar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Assim, a pendência de julgamento do Tema 1266 não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis. Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da agravante relativos ao Tema 1266, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021.

4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022.

5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal.

5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, “c” da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ, STF, ADI nº 5.469; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093) E RE) 1426271/RG (Tema 1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 )

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024